Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722633-23.2022.8.07.0001 APELANTE: THIAGO FREDERICO DA ROCHA, ANTONIO CARNEIRO TERCEIRO, ALEKSANDER AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: HALIM ANTONIO GIRADE DESPACHO Ao apelado para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 05/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR